Tribunal: CARF
Processo: 10855.906647/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906647/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.694 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PITTLER MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 1o
trimestre de 2006, e, por consequência, homologou em parte as compensações a ele
vinculadas.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 98.005,05 (noventa e oito mil, cinco reais, e
cinco centavos), sendo reconhecidos, porém, apenas R$ 59.831,19 (cinquenta e nove
mil, oitocentos e trinta e um reais, e dezenove centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906647/2011-19
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.694 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906647/2011-19

Segundo o despacho decisório (e-fl. 100), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, e da utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos
subseqüentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls.
101/102) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Regularmente cientificada do despacho decisório em 26/09/2011, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 106/110) em 21/10/2011. Em
síntese, aduz que o crédito não reconhecido, na ordem de R$ 37.775,81, é decorrente de
aquisições de produtos intermediários.
É o relatório do essencial.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do Acórdão no 14-90.306, de 19/02/2019
(fls.129/133), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em razão de fato diferentemente do alegado, dispensada ementa por força da
Portaria RFB no 2724, de 2017.
No Acórdão de fls. 130 em diante restou demonstrado que o argumento exposto
na manifestação de conformidade sobre não terem sido considerados os créditos derivados das
entradas de produtos intermediários é improcedente, e que na verdade o motivo da homologação
parcial se deu - de acordo com as informações constantes nas planilhas anexadas ao Despacho
Decisório (fls. 101/102) - em face da existência de inúmeros pedidos de compensação, relativos
a períodos anteriores, parte do credito solicitado já havia sido aproveitado em outras
compensações, de modo que o saldo passível de ressarcimento não é suficiente para compensar o
débito informado nos PER/DCOMP’s.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.140/180, no qual reprisou as alegações da manifestação de inconformidade no sentido de que
“o Fisco deixou de considerar exatamente o direito creditório do contribuinte, ao ignorar, no
Pedido de Restituição realizado, as aquisições de matérias-primas consumidas no processo de
industrialização, cuja natureza é a de - produtos intermediários – expressamente previsto no
artigo 11, da Lei 9.779/99”. Por fim requer “o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
em razão das notas fiscais que demonstram a existência de produtos intermediários, sejam as
compensações declaradas pela empresa, através dos PER/DCOMPS nos
40870.49729.120810.1.01-9636;17563.78739.160610.1.3.01-2500; 16810.68178.120710.1.3.01-
3530 integralmente homologadas, como medida de justiça”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.694 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906647/2011-19

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/03/2019 (fl.137) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/04/2019 (fl.138) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo. No entanto, constato que não foi atendido o pressuposto
extrínseco de admissibilidade, ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
Conforme se verifica do relatório supra, a DRJ em Ribeirão Preto/SP, não
reconheceu a totalidade do direito creditório declarado pela contribuinte neste processo, tendo se
fundamentado no sentido de que parte dos créditos solicitados já haviam sido aproveitados em
pedidos de compensações relativos a períodos anteriores, de modo que restou constatado que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Verifica-se que a decisão da Delegacia de Julgamento, examinou os
demonstrativos de apuração do saldo credor passível de ressarcimento e ressaltou que o valor do
direito creditório reconhecido não decorreu de glosas de créditos como afirma a requerente.
Afirma, ainda, que “as divergências originam-se dos valores lançados no DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (e-fl.101), que obteve o saldo de R$
97.607,00 ao final do trimestre, e no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO (e-fls. 101/102), do qual resulta R$ 59.831,19 como menor saldo credor
do trimestre, disponível para ressarcimento”.
Isto porque os estornos dos ressarcimentos de créditos não são débitos de IPI
propriamente ditos, sujeitos à compensação escritural decorrente do princípio da não-
cumulatividade do imposto. Como os estornos dos ressarcimentos não são computados na
apuração, por conseguinte, os respectivos créditos devem ser excluídos do saldo inicial, sob risco
de aproveitamento em duplicidade dos mesmos.
Consta do Acórdão as seguintes informações:
Consultando os sistemas de controle da RFB, constata-se que o estabelecimento
detentor do crédito pleiteou os créditos de trimestres anteriores ao 1o trimestre de 2006,
da seguinte forma:

A análise desses pedidos apresentou, em resumo, os seguintes resultados:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.694 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906647/2011-19

Registre-se, de passagem, que a interessada teve ciência dos despachos decisórios
emitidos para os trimestres acima, conforme demonstra o quadro abaixo:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.694 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906647/2011-19

O saldo inicial considerado para a primeira quinzena de julho de 2004 (R$ 11.609,83) é
o valor informado pela própria contribuinte no PER/DCOMP no
11523.10392.310707.1.1.01-2150.
Assim, confirma-se que não remanesceu saldo de créditos de trimestres anteriores
passíveis de serem aproveitados no trimestre em referência, de modo que o saldo inicial
do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
(e-fl.101) deve ser igual a zero, tal qual exibe esse demonstrativo. Destarte,
corretamente apurado, o saldo credor passível de ressarcimento ao final do 1o trimestre
de 2006 é de R$ 97.607,00.
Por sua vez, o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO é utilizado com a finalidade de verificar se não houve utilizações
deste saldo, ou parte dele, em períodos posteriores, até a data da apresentação dos
PER/DCOMP, em razão de o montante de débitos havidos em determinado período
superar o montante de créditos disponíveis.
Neste sentido, o demonstrativo que instrui o despacho decisório (e-fls. 101/102) revela
que parte do saldo R$ 97.607,00 foi consumido nos meses de agosto, setembro e
outubro de 2009, haja vista a inexistência de crédito em montante suficiente para
deduzir os débitos escriturais, naquela ocasião. O resultado para o menor saldo credor
no valor de R$ 59.831,19 significa dizer que houve a necessidade de utilização de R$
37.775,81 do saldo apurado para o 1o trimestre de 2006.
Contudo, não há, no recurso, nenhuma palavra sobre as razões de decidir do
Acórdão recorrido, no sentido de que parte dos créditos solicitados já haviam sido aproveitados
em pedidos de compensações relativos a períodos anteriores, pelo qual há que se dessumir que a
controvérsia não foi alvo de contestação por parte da recorrente, que se limitou a discorrer e a
comentar o mesmo argumento da manifestação de inconformidade, totalmente desfocado do
motivo determinante do despacho decisório, em discussão. Há que se considerar, portanto, como
não contestado o Acórdão recorrido, uma vez que no Recurso nada foi dito sobre os motivos
fundantes do indeferimento da manifestação de inconformidade.
Nota-se que a recorrente contrariando a regra prevista no art. 17 do Decreto no
70.235, de 19722, argui questões alheias aos fatos presentes nos autos e, o que é pior, não refuta
o elemento central que restou controvertido, qual seja, o fundamento fático que ensejou a
homologação apenas parcial da compensação declarada, evidenciando-se ausência de
contestação ou, em outros termos, ausência de lide, o que torna o processo definitivamente
julgado.
Nesse contexto, tem-se por configurada a ausência de dialeticidade recursal, não
se encontrando expostos, de forma clara e objetiva, os motivos da contrariedade e a necessidade
de reforma da decisão atacada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “[pelo] princípio da dialeticidade exige-se
que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua
inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os
motivos de fato e direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada” 3. E
acrescento eu, motivos de fato e direito que encontrem respaldo nos dados e documentos
presentes nos autos”.

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio de Janeiro: Forense,
1999, p. 169.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.694 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906647/2011-19

Com base no teor do inciso III do parágrafo 1o do art. 330 do Código de Processo
Civil, é possível constatar que se considera inepto o pedido em que da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão.
Nos presentes autos, a questão que restou em aberto após a decisão de primeira
instância, reafirme-se, foi somente a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
é inferior ao valor pleiteado, devido a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
O pedido de reforma da decisão de primeira instância, também, evidencia o
desencontro dos argumentos aduzidos pela recorrente em relação à realidade dos autos, uma vez
que o valor do direito creditório reconhecido não decorreu de glosas de créditos como afirma a
requerente, além do mais uma linha sequer foi tecida sobre o que restou decidido no acórdão
recorrido.
Aliás, seguindo a recorrente, o direito creditório pleiteado está demonstrado nas
notas fiscais que evidenciam a existência de produtos intermediário, em razão disso os
PER/DCOMP’s requeridos devem ser integralmente homologadas. Contudo, não juntou um
documento sequer para provar este fato.
Nesse sentido, não há qualquer direito a ser reconhecido, tampouco qualquer nova
razão. Não restou demonstrada a não fundamentação da decisão recorrida, pelo que a mantenho
pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital